Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DO DÉBITO. RETIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o credor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
2. No caso, o apelante requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem determinado a emenda da inicial, para que fosse comprovado o recolhimento das custas e retificada a planilha do débito, uma vez que o credor acrescentou o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de custas judiciais.
3. Todavia, instado pelo d. Juízo a quo, mais de uma vez, a emendar a inicial, o exequente, em um primeiro momento, apenas requereu a dilação de prazo e, mesmo tendo sido parcialmente deferido, limitou-se a juntar a guia de custas, não cumprindo na integralidade a determinação. Reiterada a oportunidade de regularizar a planilha de cálculos, deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
4. Considerando que, na espécie, foi oportunizado ao exequente/apelante a retificação da planilha do débito, medida essencial para o prosseguimento regular do feito, tendo ele se mantido inerte, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e desprovida.